Tribunal: TJDFT
Processo: 0717863-83.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717863-83.2019.8.07.0003 RECORRENTE: BRUNO DIAS CORREIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA. CRIME DE AMEAÇA E PORTE DE ARMA. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO. 1. Nos determinados crimes, como o de ameaça, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade sem, contudo, desconsiderar as palavras do acusado, notadamente quando mais coesas com os demais elementos do acervo probatório. 2. Verificada que a autoria delitiva padece de dúvidas, diante do acervo probatório existente nos autos, a interpretação da lei penal deve se dar em favor do acusado, pois a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva estatal, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo. 3. Diante da existência de múltiplas condenações criminais em desfavor do réu com trânsito em julgado, é possível a utilização delas, desde que distintas, para valorar, na primeira fase da fixação da pena, os antecedentes, assim como para configurar a reincidência, na fase seguinte. 4. Em que pese a pena aplicada seja inferior a 04 (quatro) anos, diante da circunstância judicial valorada negativamente e do reconhecimento da reincidência do acusado, correta a fixação do regime semiaberto para o início de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. 5. Incabível a concessão dos benefícios dos artigos 44 (substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos) e 77 (suspensão da pena) do Código Penal, em razão da reincidência e da circunstância judicial desfavorável ao apelante. 6. Apelações conhecidas e desprovidas. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 387, § 2o, do CPP, sustentando a aplicação do regime aberto para o cumprimento de pena, ao invés do semiaberto. Postula a aplicação da detração penal para readequar o regime prisional, de modo que se deduza o tempo em que ficou preso preventivamente. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano, colacionando julgados do TJCE, do TJGO, do STF e do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao indicado vilipêndio ao artigo 387, § 2o, do CPP, bem como quanto ao mencionado dissenso interpretativo, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Quanto ao regime inicial do cumprimento de pena, não vislumbro adequada a alteração para o regime aberto, notadamente diante do acervo de práticas delituosas que indicam avaliação desfavorável dos antecedentes. Fica inalterada, assim, a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal” (ID. 1025514 - Pág. 5). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016